Tribunal: STM
Processo: 7000514-40.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO MINISTERIAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO
ACOLHIMENTO. ALCANCE DO RECURSO MINISTERIAL. RAZÕES DO APELO. PRINCÍPIO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FAVORECIMENTO
REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DOLO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE. REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL. UNANIMIDADE.
A jurisprudência desta Corte Castrense firmou entendimento no sentido de que é incabível a
discussão de inépcia da denúncia em sede de Apelação.
Além disso, como cediço, a alegação de nulidade, além de requerer a demonstração cabal do
prejuízo suportado pela Parte, em atenção ao brocardo pas de nullite sans grief, consoante a
dicção do art. 499 do CPPM, segue o rito processual estabelecido no art. 504 do referido Código
Processual, de sorte que, atendendo ao comando da alínea "a" do citado dispositivo, as
nulidades da instrução devem ser indicadas até a apresentação das alegações escritas, o que de
fato ocorreu nos presentes autos, de sorte que, devidamente analisados pelo Juízo de primeiro
grau em sua Sentença, os argumentos foram enfrentados e devidamente refutados.
Plenamente identificada a individualização das condutas na petição inicial que, inclusive,
apontou as circunstâncias necessárias à configuração do crime, não há que se falar em eventual
violação dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, tampouco da alegada inépcia da
Denúncia.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
A conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar reside na ação
de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas.
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a
efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da
sua função de militar como meio facilitador do crime.
Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao
estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de
provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do
Acusado.
Não provimento do apelo defensivo. Decisão unânime.
A alegação de que o perigo de dano e a gravidade e atitude do réu após o crime seriam
desfavoráveis não se evidencia na medida em que a granada pertencente à Força Terrestre,
apesar de ter sido subtraída com o argumento de que serviria para a defesa pessoal do Réu,
sequer chegou a ser utilizada, tampouco serviu ao tráfico, como frequentemente acontece em
delitos desse jaez.
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites
abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a
repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas
as fases da dosimetria.
A interposição do Recurso de Apelação pelo MPM, ao manifestar o seu inconformismo com a
absolvição do Réu, pretendeu, nas Razões recursais, a condenação pela receptação ou,
subsidiariamente, pelo delito de favorecimento real, o que se coaduna com o entendimento
doutrinário e jurisprudencial dos Pretórios no sentido de que o efeito devolutivo da apelação
criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante.
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo
Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
O delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela assistência dada
ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o crime. A conduta típica é
de prestar auxílio ao criminoso, que significa ajudar, colaborar ou dar assistência ao criminoso,
fora dos casos de coautoria ou de receptação.
O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente no intuito de tornar seguro
o proveito do crime.
Provimento parcial do apelo ministerial. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000514-40.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E ANDERSON RODRIGUES DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, MAICO DOS SANTOS, ANDERSON
RODRIGUES DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/12/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
nulidade por inépcia da Denúncia. No mérito, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo e deu provimento parcial ao Recurso ministerial
para, reformando a Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 28 de abril de 2020, que absolveu
o Civil MAICO DOS SANTOS, condená-lo à pena de 3 (três) meses de detenção,
como incurso nas sanções do art. 351 do Código Penal Militar, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com
a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da
alínea "a", designou ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência
Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o
direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a condenação imposta ao ex-Cb
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000514-40.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ANDERSON RODRIGUES DA
SILVA.
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ANDERSON RODRIGUES DA
SILVA e MAICO DOS SANTOS.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECEPTAÇÃO. ART. 254 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO
DO DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO MINISTERIAL.
MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. ALCANCE DO RECURSO MINISTERIAL.
RAZÕES DO APELO. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. FAVORECIMENTO REAL. ART. 351 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. DOLO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
PARCIAL. UNANIMIDADE.
A jurisprudência desta Corte Castrense firmou entendimento no sentido de que é incabível
a discussão de inépcia da denúncia em sede de Apelação.
Além disso, como cediço, a alegação de nulidade, além de requerer a demonstração cabal
do prejuízo suportado pela Parte, em atenção ao brocardo pas de nullite sans grief,
consoante a dicção do art. 499 do CPPM, segue o rito processual estabelecido no art. 504
do referido Código Processual, de sorte que, atendendo ao comando da alínea "a" do citado
dispositivo, as nulidades da instrução devem ser indicadas até a apresentação das
alegações escritas, o que de fato ocorreu nos presentes autos, de sorte que, devidamente
analisados pelo Juízo de primeiro grau em sua Sentença, os argumentos foram enfrentados
e devidamente refutados.
Plenamente identificada a individualização das condutas na petição inicial que, inclusive,
apontou as circunstâncias necessárias à configuração do crime, não há que se falar em
eventual violação dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, tampouco da alegada
inépcia da Denúncia.
Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão unânime.
A conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar reside na
ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas.
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a
efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se
da sua função de militar como meio facilitador do crime.
Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente
ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar,
utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de
conduta diversa do Acusado.
Não provimento do apelo defensivo. Decisão unânime.
A alegação de que o perigo de dano e a gravidade e atitude do réu após o crime seriam
desfavoráveis não se evidencia na medida em que a granada pertencente à Força
Terrestre, apesar de ter sido subtraída com o argumento de que serviria para a defesa
pessoal do Réu, sequer chegou a ser utilizada, tampouco serviu ao tráfico, como
frequentemente acontece em delitos desse jaez.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos
limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a
prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de
discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
A interposição do Recurso de Apelação pelo MPM, ao manifestar o seu inconformismo com
a absolvição do Réu, pretendeu, nas Razões recursais, a condenação pela receptação ou,
subsidiariamente, pelo delito de favorecimento real, o que se coaduna com o entendimento
doutrinário e jurisprudencial dos Pretórios no sentido de que o efeito devolutivo da
apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante.
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise
pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
O delito de favorecimento real, descrito no art. 351 do CPM, caracteriza-se pela assistência
dada ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o crime. A
conduta típica é de prestar auxílio ao criminoso, que significa ajudar, colaborar ou dar
assistência ao criminoso, fora dos casos de coautoria ou de receptação.
O elemento subjetivo do tipo penal em comento é o dolo consistente no intuito de tornar
seguro o proveito do crime.
Provimento parcial do apelo ministerial. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela
Defensoria Pública da União, de nulidade por inépcia da Denúncia. No mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo defensivo e dar provimento parcial ao Recurso ministerial para, reformando a
Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de
28 de abril de 2020, que absolveu o Civil MAICO DOS SANTOS, condená-lo à pena de 3 (três) meses de
detenção, como incurso nas sanções do art. 351 do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência
para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer em
liberdade, mantendo-se a condenação imposta ao ex-Cb ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de dezembro de 2020.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e ANDERSON RODRIGUES DA
SILVA.
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, ANDERSON RODRIGUES DA
SILVA e MAICO DOS SANTOS.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela
Defensoria Pública da União contra a Sentença Monocrática proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU em 28 de abril de 2020, que
condenou o ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no
artigo 303, § 2º, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, e
absolveu o Civil MAICO DOS SANTOS das sanções do art. 254 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "e", do
CPPM.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 12 de setembro de 2018, nos seguintes termos:

"(...) Conforme IPM instaurado, buscou-se apurar a prática do desvio de uma granada de
luz e som, pertencente ao 19° Batalhão de Infantaria de São Leopoldo/RS, concluindo-se
que foi cometido pelo Cb Anderson a apropriação da granada e após, foi receptado o objeto
por parte do sr. Maico dos Santos, que durante uma abordagem realizada pela Brigada
Militar, estava em posse da referida granada, sendo conduzido à delegacia para o registro
de Boletim de Ocorrência.
Em inquirição, o Cb Anderson informou que após ter sofrido um assalto em sua residência,
passou a apresentar sintomas de ansiedade e nervosismo, sendo que ao participar de uma
instrução no quartel na qual foram utilizadas granadas de luz e som, uma granada ainda
não deflagrada ficou em sua mochila. Ao notar que havia ficado com a granada decidiu não
devolvê-la, assim, por ocasião de uma nova tentativa de assalto iria utilizá-la para sua
defesa pessoal. Relata que após o período de um mês em posse da granada, resolveu pedir
que seu amigo, o sr. Maico, guardasse o artefato até decidir o que faria com o mesmo.
Maico, assim, recebeu e ocultou em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime.
Trata-se de uma granada, produto controlado e perigoso.
O artefato explosivo de luz e som modelo GL 307, estava relacionado na ficha geral de
estoque de material de consumo n° 05034 do 19° BIMtz, com valor unitário de R$216,27.
Trata-se produto controlado, bastante perigoso.
Sobre o crime de Peculato-Furto
É justamente para abranger fatos como esse, que o CPM incluiu essa modalidade. A própria
Exposição de Motivos do CPM deixa isso claro, como explicamos na obra "Direito Penal
Militar- Teoria Crítica & Prática":
"Para o peculato-furto, o que se exige é a facilidade proporcionada pela qualidade de
militar ou funcionário.".
O caso narrado deixa bem claro que por ser militar e ter participado de instrução com a
granada é que conseguiu subtraí-l (sic)
Conclusão
Assim sendo, o denunciado Anderson Rodrigues da Silva praticou o delito descrito no art.
303, § 2º do CPM.
Já o segundo denunciado, Maico dos Santos cometeu o delito de receptação, conforme art.
254 do CPM.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação dos denunciados
para interrogatório, com a intimação das testemunhas para comparecimento em Juízo e
demais atos do processo, prosseguindo-se no feito até o final do julgamento e condenação
(...)" (Grifos no original).

Em 2 de outubro de 2018, o Parquet Castrense aditou a Denúncia para "(...) nomear as testemunhas da
acusação: 1) Rodrigo Rossi Bertoncello, Soldado da PM, servindo no 3º BPM, em Novo Hamburgo/RS; 2)
Deivid dos Santos Cortes, Soldado da PM, servindo no 36º BPM - CRPO Serra, em Flores da Cunha/RS (...)".

Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:

1) Cópia da Ocorrência Policial nº 21696, da Delegacia de Polícia de Primeiro Atendimento (DPPA) de Novo
Hamburgo/RS, de 9 de dezembro de 2017, atestando que:

"(...) Data fato: 08/12/2017 (...) DURANTE ABORDAGEM E REVISTA PESSOAL DE MAICON
(sic) DOS SANTOS FOI LOCALIZADO NO INTERIOR DE UMA MOCHILA DE LONA DE COR
MARROM UMA GRANADA DE LUZ E SOM MODELO GL-307 MARCA CONDOR. INDAGADO
SOBRE A PROCEDENCIA O MESMO INFORMOU QUE UM CABO DO 19 BATALHAO DE SAO
LEOPOLDO, CONHECIDO COMO ANDERSON, VULGO CACHOPA, TERIA ENTREGUE O
ARTEFATO A MAICON (sic) PARA GUARDA-LO VISTO QUE CACHOPA ESTARIA SOB
INVESTIGACAO NO 19 BATALHAO DO EXERCITO (...)".

2) Parecer Técnico nº 037/GATE/2017, elaborado pelo Grupo de Ações Táticas Especiais do Estado do Rio
Grande do Sul, em 27 de dezembro de 2017, concluindo que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
"(...) Foi possível verificar que a granada pertencia ao lote BTX-A, com data de fabricação
de janeiro de 2013 e validade janeiro de 2018 (...)
Comprovou-se, desta forma, que a granada possuía potencial explosivo e estava em plenas
condições de funcionalidade.
Se usada de forma delituosa ou por pessoas sem treinamento e habilitação legal, pode
causar danos e lesões gravíssimas (...)".

3) Ficha Geral de Estoque de Material de Consumo nº 05034, dando conta de que as granadas "(...) DE MÃO
NÃO LETAL /- MODELO: GL 307 OUTDOOR LUZ E SOM (...)", com valor unitário de R$ "(...) 216,27 (...)",
pertencentes ao lote "(...) BTX-A (...)", do ano de "(...) 2013 (...)", faziam parte do estoque do 19º Batalhão
de Infantaria Mecanizado.

4) Folha de Alterações do Acusado, dando conta de que o Réu foi licenciado "(...) ex-officio das Fileiras do
Exército (...)" a contar de 28 de fevereiro de 2018.

A Denúncia e o seu aditamento foram recebidos em 11 de outubro de 2018.

O Acusado Civil MAICO DOS SANTOS foi devidamente citado em 27 de outubro de 2018 e o ex-Cb Ex
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA em 29 de outubro de 2018.

O Ministério Público Militar arrolou as seguintes testemunhas:

1) Cap Ex Vitoriano Vinícius Ziem, que afirmou:

"(...) JUÍZA: o senhor sabe como se chegou ao Cabo Anderson, porque o que aconteceu foi
o flagrante do Maico com a granada, certo?
TESTEMUNHA: dado dia eu cheguei no Batalhão e o Comandante me entregou a Portaria de
Inquérito Policial Militar (...) A partir daí eu iniciei os trabalhos e chamei os dois para serem
inquiridos. Se eu não me engano, eu recebi um Boletim de Ocorrência do fato e a partir daí
eu questionei os dois do que havia acontecido. Foi assim que eu tomei conhecimento e
comecei a desenvolver os trabalhos (...)
DPU: a minha pergunta é, se no momento em que ele chamou os dois para serem
inquiridos, se ele se recorda da justificativa que o Cabo Anderson deu a respeito de uma
(...) violência (...) e se essa situação foi investigada.
TESTEMUNHA: não foi investigada. O Inquérito não foi feito para (...) comprovar o que ele
me disse. Ele falou para mim, durante a inquirição, que ele tinha sofrido um assalto na
casa dele e levaram alguns materiais da casa dele, salvo engano, uma motocicleta de um
valor maior, trinta mil, e aí ele começou a fazer uma investigação no bairro dele para saber
onde teria parado essa motocicleta. Depois de algumas outras oportunidades, se eu não
me engano, duas ou três vezes tinham tentado entrar na casa dele e por isso que gerou o
que ele falou de ansiedade, de estar com medo, e por isso ele teria tirado a granada da
instrução (...)".

2) Sd PM Deivid dos Santos Cortes, que afirmou:

"JUÍZA: (...) eu gostaria que o senhor me relatasse o que o senhor sabe sobre o fato que
estava escrito ali, se é verdadeiro o que estava escrito ali na Denúncia.
TESTEMUNHA: o que eu vou lhe dizer é que a gente não tava (sic) na ocorrência. Não
fomos nós que prendemos eles. A gente só assinou de testemunha de apresentação. Lá na
DP. Apenas isso. A gente não sabe o que foi feito, o procedimento, o que aconteceu. Nada
da ocorrência.
JUÍZA: nem o senhor e nem o Soldado Rodrigo.
TESTEMUNHA: Rodrigo também não (...) então a gente nem sabe o que aconteceu (...)".

3) Sd PM Rodrigo Rossi Bertoncello, que afirmou:

"JUÍZA: o senhor ouviu a leitura da Denúncia. O senhor sabe se estão corretos os fatos
narrados ali?
TESTEMUNHA: eu nem sei do que se trata essa ocorrência (...) só foi assinado um

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
testemunho de apresentação no dia (...)".

Em manifestação de 19 de novembro de 2018, o Parquet Castrense requereu "(...) a expedição de ofício a
Brigada Militar de Sapiranga, para que informe os nomes dos PM's que apresentaram o civil Maicon (sic) dos
Santos, na delegacia no dia 08/12/2017, por volta das 21 h, após ser preso ao portar uma Granada
pertencente ao Exército. (...)".

Em Despacho de 11 de dezembro de 2018, o Juízo a quo deferiu o pedido ministerial no qual foi requisitado
"(...) à Brigada Militar de Sapiranga/RS, para que informe os nomes dos PMs que apresentaram o civil Maico
dos Santos na delegacia, no dia 08 Dez 17, por volta das 21 horas, após ser preso por portar uma granada
pertencente ao Exército (...)".

Em Despacho de 9 de janeiro de 2019, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
"(...) Considerando as alterações trazidas pela Lei 13.774 de 2018, referentes à competência (...)", intimou
as Partes para que se manifestassem "(...) a respeito da possibilidade de que o Juiz Federal da Justiça Militar
passe a atuar monocraticamente no presente feito (...)".

Em 14 de janeiro de 2019, o Ministério Público Militar manifestou-se no sentido de que "(...) concorda com a
atuação monocrática no presente processo (...)". Da mesma forma, a Defensoria Pública da União, em 28 de
janeiro de 2019, atestou que "(...) concorda com o julgamento monocrático do acusado, nos termos das
alterações promovidas pela Lei nº 13.774, de 2018 (...)".

Em 23 de janeiro de 2019, foi acostado aos autos email do 32º Batalhão de Polícia Militar do Rio Grande do
Sul, informando que "(...) a referida ocorrência foi atendida pelos seguintes policiais militares: - MARCELO
JOSÉ TEIXEIRA DE SOUZA - DARLEI MANOEL MACHADO (...)".

Em Decisão de 6 de fevereiro de 2019, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM,
"(...) considerando a alteração de competência absoluta introduzida pela Lei 13.774/2018 (...)", deixou de
"(...) convocar o Conselho Permanente de Justiça para a audiência designada para o dia 12/02/2019 (...)". Na
ocasião, a Magistrada determinou a intimação do "(...) MPM sobre a resposta da Brigada Militar (evento 82),
para que diga se pretende arrolar os policiais indicados como testemunhas (...)".

Em 12 de fevereiro de 2019, o Ministério Público Militar, devidamente cientificado do teor da Decisão acima
mencionada, manifestou-se, tão somente, "(...) discordando da decisão que, monocraticamente, determinou
o processamento monocrático do presente processo, deixando de convocar o Conselho Permanente de
Justiça para oitivas e interrogatório (...)", interpondo "(...) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, com fulcro no
artigo 516, alínea 'e', do CPPM (...)".

Após a apresentação das Razões e das Contrarrazões recursais, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar
da 1ª Auditoria da 3ª CJM, "(...) com fulcro no art. 520, caput, do CPPM (...)", manteve a Decisão recorrida e
determinou a "(...) remessa do recurso ao Egrégio STM (...)".

Em Sessão de 29 de maio de 2019, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 7000376-
10.2019.7.00.0000, de minha relatoria, o Plenário do Superior Tribunal Militar negou provimento ao Recurso
do Parquet Castrense "(...) para manter a Decisão do Juízo a quo, por seus próprios e jurídicos fundamentos
(...)", tendo o Acórdão transitado em julgado em 28 de junho de 2019.

A Defensoria Pública da União arrolou como testemunha o Civil Antonio Euvandir Batista, que afirmou:

"(...) JUÍZA: (...) senhor Antônio, o senhor é parente de um dos Acusados, do Anderson ou
do Maico?
TESTEMUNHA: não. O Maico trabalha comigo já há muito tempo. É só isso mesmo. Uma vez
eu fiquei com a guarda dele, por um pouco de tempo, que a mãe dele se mudou da cidade
e eu fiquei com a guarda dele até ele completar dezoito anos de idade (...) em torno de
seis meses, mais ou menos.
JUÍZA: o senhor se considera amigo íntimo dele?
TESTEMUNHA: considero.
JUÍZA: e isso impede o senhor de dizer a verdade hoje?
TESTEMUNHA: não.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
JUÍZA: (...) sobre esse fato que eu acabei de ler na Denúncia, o que o senhor sabe a
respeito?
TESTEMUNHA: eu não sei de nada, porque, quando eu soube do acontecido, foi porque eu
vi o movimento dos policiais ali em frente a minha casa e aí eu fiquei sabendo, então, que
o Maico tinha sido pego. Mas por que ele foi pego? Porque ele tava (sic) subindo pra casa,
depois de ter trabalhado até umas horas da tarde, né, tava subindo pra casa e na mochila
tinha esse artefato. E daí a gente ficou sem saber (...) eu tava viajando e foi nesse meio de
tempo que aconteceu. Mas, sinceramente, eu só fiquei sabendo depois que ele já tava (sic)
pego ali.
JUÍZA: e aí o senhor conversou com ele?
TESTEMUNHA: não, eu não conversei com ele.
JUÍZA: não sabe por que ele pegou essa granada?
TESTEMUNHA: não, não sei, não sei.
JUÍZA: (...) ele continua trabalhando com o senhor?
TESTEMUNHA: continua trabalhando comigo lá (...) ele é serralheiro.
JUÍZA: ele é uma pessoa responsável, é trabalhador?
TESTEMUNHA: trabalhador e responsável.
DPU: eu gostaria de saber se a testemunha sabe a distância da casa dele até a casa do ex-
militar Anderson.
JUÍZA: qual a distância entre a casa do senhor e a casa do Anderson? O senhor conhecia o
Anderson?
TESTEMUNHA: eu conhecia só de vista. Algumas vezes passou para conversar com o Maico
ali. Só isso. Eu não sei onde que ele morava. Não tenho conhecimento (...) onde ele mora, o
Anderson.
DPU: (...) gostaria de saber quando a testemunha soube que a granada estava de posse do
Maico.
TESTEMUNHA: como eu já disse, só quando eu vi o movimento de policiais na frente da
minha casa que eu fiquei sabendo.
DPU: e a que distância da sua casa ele foi abordado?
TESTEMUNHA: eu acho que uns duzentos metros, não mais do que isso (...)".

Os Acusados foram qualificados e interrogados em 13 de agosto de 2019, na seguinte ordem:

1) ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, que declarou:

"(...) JUÍZA: (...) o senhor ouviu a leitura da Denúncia. Esse fato que tá (sic) narrado ali é
verdadeiro?
ACUSADO: é verdadeiro.
JUÍZA: o senhor pode me explicar então? O senhor pegou essa granada depois de um
treinamento, é isso?
ACUSADO: isso. Teve uma instrução de manuseio sobre o artefato e, na verdade (...) foi um
ato oportuno ali. Eu me aproveitei de pegar pra mim (sic), né, tomar em posse. Mas já
tinha ocorrido um assalto em meu apartamento. E depois desse assalto eu fiz ocorrência,
queixa, que eu tive um dano material de quase sessenta mil reais. E esse ocorrido eu levei
para o Sargento, levei para o Tenente e daí o Tenente para o Capitão e o Capitão disse que
levou para o Comandante. Mas, quando eu conversei com o Comandante, depois do que
aconteceu com a posse, né, que a Brigada abordou o Maico e foi pego o material, aí o
Comandante veio, me levou até a sala dele, eu conversei com ele e nisso ele não tinha
conhecimento do que tinha acontecido. E fazia mais de um mês (...) que eu fiquei com essa
granada de luz e som comigo. Comigo não, que eu deixei com o Maico. Mas tinha sido feito
o assalto e do assalto eles já tinham tentado entrar duas vezes, porque eu sabia onde
estava a moto. Uma das motos. Uma eu recuperei. A outra não.
JUÍZA: o senhor mora sozinho?
ACUSADO: sozinho. Sempre morei sozinho.
JUÍZA: (...) logo após esse assalto, então, o senhor teve esse treinamento com a granada.
ACUSADO: isso. Se eu não me engano, umas duas semanas depois.
JUÍZA: e nisso o senhor já tinha recuperado uma das motos que eles levaram.
ACUSADO: Uma das motos 6 dias depois eu recuperei.
JUÍZA: como é que o senhor recuperou?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
ACUSADO: recuperei porque foi pega pela Brigada Militar de Canoas e daí estava no
guincho de Canoas (...)
JUÍZA: e o senhor foi ameaçado?
ACUSADO: fui ameaçado por uma facção.
JUÍZA: você sabia quem é que tinha te assaltado?
ACUSADO: não, não sabia, mas como uma boca, tipo 'quem tem boca vai a Roma', aquele
velho ditado, eu comecei a pesquisar, procurar saber onde é que estava a minha moto e eu
residia perto da Segunda DP de São Leopoldo, da Polícia Civil, questão de quinhentos
metros, e dali eu comecei a correr atrás e levava todas as informações para a Polícia Civil e
tava (sic) a dois quilômetros da minha casa, do meu apartamento (...) eu já tava (sic) em
posse, se eu não me engano, do artefato, mas não era em prol de outra coisa (...) eu tinha
até marcado psicólogo, psiquiatra, referente a isso.
JUÍZA: que tipo de ameaça o senhor recebeu?
ACUSADO: eles tentaram entrar no meu apartamento, de novo, só que eu não tava em
casa. Uma outra noite foi de madrugada, que eles mexeram e na verdade foi só para
assustar. Entraram em contato comigo me ligando (...) eles falaram que não tem mais
negociação. A moto já era. Tanto que a moto foi para desmanche.
JUÍZA: o senhor tem o registro dessa ligação no seu celular? Quando é que foi, mais ou
menos?
ACUSADO: não. O celular eu tenho outro agora. Eu mudei de número. Tanto que quando foi
feito o assalto eles falaram que iam entrar em contato comigo para pedir resgate da moto.
JUÍZA: o senhor tava (sic) no apartamento quando eles entraram?
ACUSADO: sim, sim. Eu tava (sic) chegando em casa. Eu e minha namorada.
JUÍZA: o senhor foi rendido?
ACUSADO: sim, fui rendido. Aí eles entraram comigo, cada um pegou uma moto. Isso eles
tavam (sic) num Renault Clio, Sedam, branco. E logo depois chegou uma mini van. Eles
ficaram cinco minutos comigo dentro do apartamento. Cinco minutos depois chegou uma
mini van e começaram a jogar tudo pra dentro. Eletrodomésticos, roupa, farda, porque na
época eu tinha, documento militar também levaram.
JUÍZA: e o senhor lembra quanto tempo depois o senhor recebeu essa ligação?
ACUSADO: a ligação foi quatro, cinco dias depois (...)
JUÍZA: então mesmo depois dessa ligação o senhor continuou tomando providências para
tentar localizar a moto?
ACUSADO: quatro meses atrás disso eu fiquei.
JUÍZA: aí nesse meio tempo teve o treinamento, sobrou a granada e o senhor levou a
granada? É isso.
ACUSADO: sim, sim, sim.
JUÍZA: mas como é que o senhor ia se proteger se o senhor deixou a granada com o Maico?
ACUSADO: eu peguei e deixei com o Maico quando eu me mudei. Eu abandonei o
apartamento (...)
JUÍZA: e quando é que foi essa mudança?
ACUSADO: eu não sei a data. Eu tenho que pegar a ocorrência para ver, porque já faz
quase dois anos isso. Mas quando eu deixei com o Maico eu fui residir na casa da minha
mãe, que é o endereço que tem aqui, o Oficial de Justiça.
JUÍZA: aí então o senhor se mudou para a casa da sua mãe para evitar esses...
ACUSADO: para não ter gastos na verdade. Na época eu não tinha condições para me
mudar. Tanto que eu peguei todo o material e deixei na casa de um amigo, o restante dos
móveis e fui morar com a minha mãe, temporariamente. E atualmente é perto da casa da
antiga namorada do Maico. Onde ele foi pego pela Brigada Militar. Diz ele que ele foi levar
para a casa da namorada dele para me entregar no outro dia, só que eu não tava (sic) em
casa e ele não me ligou.
JUÍZA: e por que ele ia te entregar?
ACUSADO: porque eu ia devolver. Eu ia guardar de novo, porque eu era encarregado de
material.
JUÍZA: quanto tempo o senhor ficou mais ou menos com essa granada?
ACUSADO: não deu um mês. Menos de um mês. Tanto que quando eu levei para o
Comandante ele me exigiu porque eu tinha feito aquilo, né, eu falei para ele que era
referente tipo, não tinha sido levada até ele, a situação em si. Eu tinha já marcado
psicólogo e psiquiatra. Eu sei que isso não tem na a ver, mas, diz o Comandante que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
também não tinha nada a ver, mas tem a ver porque eu tinha marcado antes. Logo que eu
fui assaltado eu fiquei dois dias, se eu não me engano foram dois dias, sem ir para o
trabalho (...)
JUÍZA: e nisso o senhor já tava (sic) com a granada.
ACUSADO: isso. Logo depois que eu marquei, sim.
JUÍZA: o senhor avisou para o Maico te devolver a granada?
ACUSADO: não, eu não cheguei avisar pra ele. Eu disse pra ele eu vou te avisar certinho o
dia que eu vou poder pegar essa granada e devolver. E eu ia falar para o Sargento e para o
Comandante de Pelotão.
JUÍZA: e quanto tempo ficou com o Maico a granada?
ACUSADO: eu não sei te dizer certo (...) eu não lembro.
JUÍZA: o tempo total, mais ou menos, foi um mês.
ACUSADO: totalizando, um mês, é.
JUÍZA: e quando o senhor pediu para o Maico guardar a granada, o senhor explicou para ele
o que era?
ACUSADO: na verdade, eu só pedi para ele guardar. Ele guardou no armário e disse que
não ia mexer. Aí ele já sabia da situação. Eu falei pra (sic) ele, porque a gente sempre
andava de moto. Falei pra (sic) ele que eu tinha sido assaltado. Ele já sabia de tudo isso.
DPU: (...) gostaria de saber do Denunciado, qual era o estado de saúde dele na época em
que ele levou para casa e antes dele ser assaltado. Se ele estava num estado depressivo
muito forte, se ele não conseguia sair de casa.
ACUSADO: me desestruturou a partir do momento que eu fui assaltado e até então eu
nunca havia sido assaltado. Eu pesava oitenta e cinco quilos e fui para setenta e dois
quilos. Eu perdi peso muito rápido. Então, quem trabalhava comigo sabia a situação.
DPU: o senhor chegou a fazer algum tratamento de forma particular?
ACUSADO: diz externa, né? Não, porque eu tava (sic) sem recurso.
DPU: (...) o senhor se recorda onde o Maico guardou a granada? Se foi em casa se foi no
estabelecimento comercial?
ACUSADO: ele guardou no estabelecimento comercial, onde ninguém mexia.
DPU: (...) quando o senhor entregou a granada pra (sic) ele, o senhor entregou na casa
dele ou no estabelecimento comercial?
ACUSADO: eu entreguei pra (sic) ele no estabelecimento comercial.
JUÍZA: o senhor chegou a fazer algum tratamento psiquiátrico dentro do quartel?
ACUSADO: no quartel eu marquei, mas não teve meios, né, eles estavam cortando muitos
gastos (...)".

2) Civil MAICO DOS SANTOS, que declarou:

"JUÍZA: o senhor ouviu a leitura da Denúncia. É verdadeiro o que tá (sic) narrado lá? Que o
Anderson teria se apropriado da granada e teria entregue pro (sic) senhor e o senhor teria
guardado a granada
ACUSADO: sim, é verdadeiro.
JUÍZA: o senhor lembra, mais ou menos, quanto tempo o senhor ficou com a granada?
ACUSADO: eu acredito que fiquei em torno de um mês, mais ou menos, em posse dela,
guardada. Que foi o período em que o Sr. Antônio estava viajando, né. Até então estava
guardada comigo. Aí, quando ele chegou de viagem, eu já fui remover do local para ele não
ter conhecimento do fato.
JUÍZA: então o senhor deixou guardada lá onde o senhor trabalhava.
ACUSADO: no meu local de trabalho.
JUÍZA: como que foi que o Anderson chegou e pediu para o senhor guardar a granada? O
senhor não ficou com medo?
ACUSADO: num dia de tarde ele me ligou dizendo que precisava conversar comigo (...) ele
veio até a minha casa eu morava (...) próximo a casa dele. Daí ele veio até mim e contou a
situação, o que estava acontecendo, o que estava havendo e perguntou se eu podia
guardar pra (sic) ele. Foi onde eu guardei pra ele.
JUÍZA: mas que situação que ele contou para o senhor?
ACUSADO: ele conta pra (sic) mim que foi devido ao furto que aconteceu na casa dele, que,
realmente, ele ficou um tempo mal ali, e perguntou se eu não poderia ficar em posse,
porque ele tava (sic) sofrendo ameaça de volta. Ele tava (sic) procurando requisitar o que

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
era dele. E o pessoal vinha ameaçando ele. E eu acho que foi aí onde ele ficou com medo e
veio conversar comigo.
JUÍZA: antes disso o senhor já sabia que ele tinha sido assaltado?
ACUSADO: sabia, sabia (...)
JUÍZA: (...) mas aí ele disse pro (sic) senhor 'peguei a granada para me proteger' e deixou
com o senhor em outra cidade.
ACUSADO: olha, exatamente aí, eu não sei desde quando ele tava (sic) em posse. Se ele
pegou antes ou depois, eu não sei te dizer, mas ele veio pra (sic) mim para guardar, né,
medo de acontecer alguma coisa. De voltarem a furtar a casa dele. Porque tavam (sic)
ameaçando ele, segundo o que ele me falou. Ele tinha as mensagens e tudo. Daí ele pediu
pra mim (sic) guardar para não ocorrer de furtarem ela também.
JUÍZA: ele falou se ele pretendia devolver?
ACUSADO: olha, depois do acontecido, depois de tudo que ocorreu, sim, ele falou pra (sic)
mim que se ele tivesse continuado em posse dela ele acabaria botando no lugar para não
darem falta, né? Só que eu não sei como que funciona lá, a falta.
JUÍZA: o senhor ia ficar guardando indefinidamente essa granada?
ACUSADO: a princípio sim. A princípio até ele tomar uma decisão do que fazer com o
objeto. Foi o que ele me pediu. E eu guardei.
JUÍZA: e aí o senhor resolveu tirar lá do seu local de trabalho porque o seu chefe chegou.
ACUSADO: exatamente, porque eu morava na Capão da Canoa e ele morava na Professora
Margarida, duas ruas após a minha. Aonde eu morava naquela época.
JUÍZA: quem que morava duas ruas?
ACUSADO: o Anderson. No caso, a mãe dele morava a duas ruas após a minha, explicando
melhor. Daí ele vinha lá nos finais de semana. Isso foi numa sexta-feira que eu fui
abordado pela guarnição. Daí, justamente, eu estava com ela na minha mochila e eu ia (...)
pra levar a ele no final de semana, no sábado (...) e a granada ia ficar comigo em posse até
o sábado. Daí no sábado eu devolveria pra ele.
JUÍZA: mas o senhor não tinha combinado nada com ele?
ACUSADO: não, não. Eu não conversei com ele (...) porque simplesmente meu (...) chegou
de viagem e eu resolvi tirar de lá e já ia devolver a ele.
JUÍZA: e quando ele pediu para o senhor guardar ele não falou nada de que ele queria
vender a granada?
ACUSADO: não. Eu acredito que essa índole o Anderson não tinha, porque ele não
comentou nada em questão disso. Até pelo que eu conheço o Anderson, sendo amigo dele,
eu acho que ele não tem uma índole de maldade para isso.
JUÍZA: e o senhor não ficou com medo de guardar a granada?
ACUSADO: não. Ele me deu a instrução básica de não mexer com ela e ela ficou guardada.
Eu não fiquei manuseando ela. O único momento que eu tive contato foi no momento que
eu guardei e no momento que eu estava levando pra ele de volta.
JUÍZA: e o senhor sabia que ele tinha tirado essa granada de dentro do quartel.
ACUSADO: eu sabia que ele era Cabo armeiro no dezenove, na época, então eu sabia que
ele tinha acesso a esses material (sic). Então eu sabia que ele conseguia manusear esse
tipo de material.
JUÍZA: mas ele te falou como é que ele tirou essa granada lá de dentro do quartel?
ACUSADO: não, ele não me conversou e eu também não sabia, na época, que ele não
poderia tá (sic) em posse do material (...) Como ele me passou, que era uma granada de
luz e som. Não era algo tão grave. Não era uma granada letal,como eles falam.
JUÍZA: o senhor achava então que tava tudo bem ele tá (sic) com a granada.
ACUSADO: é. Até então eu não sabia que era errado, porque ele não me comentou nada se
era algum problema civil com ele.
JUÍZA: o senhor sabia que ele era Cabo armeiro. É isso?
ACUSADO: é, isso era o que eu sabia dele (...)
JUÍZA: (...) o senhor achava normal ele ter a granada porque ele Cabo armeiro, é isso?
ACUSADO: é. Eu não sabia que era um erro ele tá em posse do material. Que ele não
deveria estar em posse do material.
JUÍZA: então o senhor achou que ele pediu para o senhor guardar só porque ele tava com
medo de ser assaltado de novo?
ACUSADO: porque o pessoal tava (sic) investigando ele, que o assaltante estava atrás dele.
E daí ele pediu pra mim (sic) guardar. Foi onde eu guardei pra ele.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
JUÍZA: o senhor não chegou a falar pra ele, guarda no quartel, então.
ACUSADO: não, eu não comentei. Em momento algum eu entrei nesse assunto com ele.
JUÍZA: ele não chegou a mencionar que ia devolver essa granada ao quartel.
ACUSADO: antes do acontecido, não. Depois do acontecido, sim. Ele comentou que, em
caso de ele não usar em nada, usar para a defesa pessoal dele, ele ia colocar no local para
ninguém dar falta (...)
DPU: (...) o senhor se recorda se ele foi obrigado a sair dessa residência por medo?
ACUSADO: se expulsaram ele ou algo do gênero?
DPU: isso.
ACUSADO: não, não me recordo. Ele não me comentou, porque na época ele ficou bravo
comigo devido ao acontecido e então a gente cortou os laços (...)
JUÍZA: por que ele ficou bravo com o senhor?
ACUSADO: por eu ter sido flagrado na rua com o objeto e ter entregado a pessoa dele.
JUÍZA: o senhor ficou bravo com ele?
ACUSADO: não, né. Eu sei que tava (sic) errado na época ali, mas, fazer o que? Acontece
(...)".

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar nada requereu.

Por sua vez, a Defensoria Pública da União requereu a juntada de documentos, tendo sido acostada aos
autos Cópia da Ocorrência nº 9358, emitida pela Polícia Civil de São Leopoldo em 26 de junho de 2017, na
qual o Acusado ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA comunicou ter sido vítima de roubo em sua
residência, localizada na "(...) AV HENRIQUE BIER, 1738/2, CAMPINA-A MANTEIGA - SÃO LEOPOLDO RS (...)",
relatando, ainda, que:

"(...) estava chegando em casa juntamente com sua namorada VIVIANI MENGUER DE MELO
quando chegaram dois indivíduos armados com revolveres e anunciaram um assalto.
Primeiramente pediram as chaves das motocicletas e perguntaram se possuía arma em
casa. Após, mandaram os dois para o quarto e um dos indivíduos permaneceu junto no
cômodo, enquanto o outro levava os eletrodomésticos para um veículo VAN PRATA (...)
Acabaram levando as motocicletas (...) além de objetos pessoais e eletrodomésticos (...)".

Em Alegações Escritas, o MPM reiterou o pedido contido na Exordial acusatória, requerendo a condenação
dos Acusados como incursos "(...) nos artigos 303, § 2º- Peculato-furto, e 254 - Receptação, ambos do
Código Penal Militar (...)".

Já a Defensoria Pública da União, inicialmente, sustentou a inépcia da Denúncia, aduzindo que:

"(...) sinalize-se que a peça incoativa não observou os requisitos do art. 77 do CPPM, na
medida em que genericamente imputou o cometimento das figuras típicas do art. 303, §
2°, e art. 254, todos do CPM, sem ao menos descrever, de modo mínimo, quando e onde os
fatos teriam ocorrido.
Parece claro, no caso dos autos, que a acusação resumiu-se apenas aos elementos dos
tipos penais acima sem a exposição pormenorizada de cada fato delituoso, com todas as
suas circunstâncias, não se permitindo aos réus entenderem os crimes pelos quais foram
acusados e, especialmente, defenderem-se de modo correto (...)".

Quanto ao mérito, o Órgão de Defesa Pública requereu a "(...) absolvição de ANDERSON RODRIGUES DA
SILVA, com fulcro no art. 439, 'd', do Código de Processo Penal Militar (...)", asseverando que "(...) apesar de
o acusado ANDERSON ter praticado a conduta descrita no art. 303, § 2°, do CPM, isso ocorreu com o abrigo
de excludente de culpabilidade (...)".

Já em relação ao Civil MAICO DOS SANTOS, requereu a sua absolvição "(...) no espeque no art. 439, 'e', do
Código de Processo Penal Militar (...)", afirmando que "(...) os qualificativos da instrução processual deixaram
estreme de dúvidas a ausência de elemento volitivo quanto à receptação (...)".
Subsidiariamente, "(...) em caso de condenação, no que se refere ao denunciado MAICO DOS SANTOS (...)",
pugnou pela "(...) desclassificação para o crime de receptação culposa (art. 255 do CPM) (...)".

Em 28 de abril de 2020, a Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM prolatou

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
Sentença monocrática na qual rejeitou "(...) a preliminar suscitada pela defesa (...)", fundamentando que:

"(...) A denúncia oferecida pelo MPM descreve de forma clara e suficiente a conduta
atribuída a cada acusado, viabilizando a persecução penal e o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
(...) constata-se claramente que, de acordo com o MPM, Anderson se apropriou da granada
no quartel (local), após instrução militar, e, embora não tenha sido especificada a data em
que isso teria ocorrido, infere-se que foi no interregno entre o assalto na residência desse
acusado - que, na instrução, confirmou-se ter ocorrido na data de 24/06/2017 (evento 174,
doc 1) - e o flagrante de Maico - que se sucedeu em 08/12/2017 (IPM - evento 1, doc 2, fl. 8
do PDF).
De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, desde que a denúncia não seja
demasiadamente genérica, eventuais minúcias acerca das circunstâncias da prática
delitiva poderão ser aferidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório
(...)
Dessa forma, não há falar em inépcia da denúncia, quando presentes a descrição dos fatos
e das circunstâncias em que o delito teria ocorrido, apresentando-se os elementos para a
tipificação do crime e demonstrando-se o envolvimento dos denunciados e a indicação dos
tipos penais (...)".

No mérito, condenou o ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA à pena de 3 (três) anos de reclusão,
como incurso no artigo 303, § 2º, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto, e absolveu o Civil MAICO DOS SANTOS das sanções do art. 254 do CPM, com fulcro no
artigo 439, alínea "e", do CPPM.

A Sentença foi assinada e tornada pública no sistema e-Proc da Justiça Militar da União em 28 de abril de
2020.

A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Militar foram intimados do decisum, tendo sido
interpostos, tempestivamente, os Recursos de Apelação do Órgão defensivo, em 4 de maio de 2020, e do
Órgão ministerial, em 13 de maio de 2020, os quais foram recebidos pelo Juízo a quo em 20 de maio de
2020.

Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu "(...) a reforma da decisão para condenação de Maico dos
Santos, pelo crime de receptação, bem como para ver aumentada a pena aplicada (...)" ao ex-Cb Ex
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, alegando, para tanto, que:

"(...) A própria sentença afirma: "De fato, em seu interrogatório, Maico dos Santos afirmou
que guardou a granada, a pedido de Anderson, em seu local de trabalho (serralheria) por
cerca de um mês, enquanto o Sr. Antônio (dono da serralheria) estava viajando. Que, logo
após o retorno do Sr. Antônio, removeu a granada do local para ele não ter conhecimento
..."
Vejam a consciência do ilícito: se ele só guardou a granada na serralheria
enquanto o dono estava viajando e logo que chegou, tratou de retirá-la. É porque
sabia que não podia estar com aquela granada. Como pode se conceber que Maico
desconhecesse que não poderia guardar uma granada? Soa evidente que mesmo sabendo
que seu amigo era militar, ele sabia que aquela granada não podia estar ali. E ele estava
escondendo a granada (...)
E ainda que, absurdo, se entendesse que não houve receptação, o fato não seria atípico: o
crime de favorecimento, que estava em concurso aparente de crimes com a receptação,
também se encaixa na conduta praticada pelo apelado Maico dos Santos (...)
Como asseverado acima, pelo simples fato de saber que o amigo Anderson era armeiro do
Exército e aceitar manter o artefato escondido apenas enquanto o dono da serralheria
estivesse viajando, indica que Maico sabia sim, a origem do proveito do crime.
Ou seja, é inegável que ele prestou auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.
Em nenhuma hipótese, pois, se poderia falar em atipicidade absoluta.
Com relação a dosimetria da pena (...)
1. Sobre o que precisa ser considerado na primeira fase da fixação da pena
Guilherme Rocha ao tratar da ação penal militar criticou o hábito de só se fixar a pena no

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
mínimo legal (...)
Essa proporcionalidade não pode ser livre para qualquer um definir o que acha ou não
proporcional. A Lei definiu uma série de critérios, muito semelhantes com o CP comum, a
ser seguida para a primeira fase de fixação da pena (...)
Se a Lei fixa critérios, por que motivo poderíamos substituí-los por nossas próprias
convicções?
Note-se que não estamos falando de peculato-furto de um computador, de um aparelho de
som, mas de uma granada. Que não estamos falando de um soldado recruta na função de
Armeiro, mas de um Cabo Armeiro, já experiente. Não há que se falar de arrependimento
pois tudo só foi descoberto em razão de a polícia ter pego. Então o perigo de dano e a
gravidade e atitude do réu após o crime lhe são desfavoráveis, devendo essa pena estar
acima do mínimo legal: no mínimo aumentada de 1/6, resultando em 3 anos e 6 meses. E o
modo de praticar a conduta só não vai aumentar porque é próprio do peculato furto:
aproveitou-se de ser militar, armeiro e de estar em uma instrução pra se apropriar de uma
granada, fingindo que ela havia sido consumida. Não há nada a acrescer na segunda e 3ª
fases, devendo ficar definitiva nesse patamar (...)" (Grifos no original).

Em Contrarrazões, a DPU sustentou, inicialmente, que a Peça Acusatória:

"(...) não observou os requisitos do art. 77 do CPPM, na medida em que genericamente
imputou o cometimento das figuras típicas do art. 303, § 2°, e art. 254, todos do CPM, sem
ao menos descrever, de modo mínimo, quando e onde os fatos teriam ocorrido.
Parece claro, no caso dos autos, que a acusação resumiu-se apenas aos elementos dos
tipos penais acima sem a exposição pormenorizada de cada fato delituoso, com todas as
suas circunstâncias (...)".

Ao refutar os argumentos ministeriais, a Defensoria Pública da União aduziu que:

"(...) quanto ao recorrido MAICO, os qualificativos da instrução processual deixaram
estreme de dúvidas a ausência de elemento volitivo quanto à receptação, porquanto, além
de sérias incertezas se o objeto material do delito anterior era, ou não, produto de crime,
MAICO não pretendia, nem de longe, permanecer com a granada, tendo acedido à
solicitação de ANDERSON apenas para evitar que fosse parar nas mãos de criminosos.
Em não sendo aceitas as razões acima, refira-se que MAICO não possuía ciência plena da
origem ilícita do objeto material do crime de peculato-furto, tanto é que, em Juízo,
asseverou que, na época não tinha conhecimento de que ANDERSON não poderia estar em
posse da granada, pois entendia que se justificava por ser cabo armeiro. Ora, se ainda
assim agiu, não foi impelido com vontade livre e consciente de receptar produto de crime.
Assim, pleiteia-se a desclassificação, acaso seja reformada a sentença no que tange ao
recorrido MAICO, para a conduta do delito do art. 255 do CPM, receptação culposa, na
medida em que não demonstrada a vontade livre e consciente de praticar o crime, mas sim
agir descuidado ao receber a granada para guarda (...)
De outro turno, pertinente ao recorrido ANDERSON, igualmente, não merecem acolhida as
razões do Ministério Público Militar (...)
Pois bem, a despeito das razões elencadas pelo recorrente, extrai-se facilmente que
pretende a majoração da pena imposta não pela gravidade em concreto, mas pela ofensa
em abstrato. A uma, porque o simples fato de ter sido furtada uma granada não transforma
o delito em mais grave, na medida em que essa condicionante está inserida nas
disposições do art. 303, § 2º, do Estatuto Penal Castrense; a duas, visto que o cometimento
do delito não causou qualquer consequência danosa, haja vista a apreensão do artefato
pela Brigada Militar/RS; e, a três, em razão de que o denunciado, por ter sido cabo, e
notava experiência necessária como aduzido pelo recorrente (...)".

Por sua vez, em suas Razões, o Órgão de Defesa Pública novamente sustentou a inépcia da Peça Acusatória,
afirmando que não teriam sido observados "(...) os requisitos do art. 77 do CPPM, na medida em que
genericamente imputou o cometimento das figuras típicas do art. 303, § 2°, e art. 254, todos do CPM, sem
ao meno descrever, de modo mínimo, quando e onde os fatos teriam ocorrido (...)". No mérito, requereu a
absolvição do Acusado ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, "(...) com fulcro no art. 439, 'd', do
Código de Processo Penal Militar (...)", sustentando, para tanto, que:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b

"(...) apesar de o acusado ANDERSON ter praticado a conduta descrita no art. 303, § 2°, do
CPM, isso ocorreu com o abrigo de excludente de culpabilidade, ainda que assim não tenha
entendido a magistrada singular.
A começar, constata-se que, desde a lavratura do auto de prisão em flagrante, esclareceu
o recorrente ANDERSON que apresentava sintomas de ansiedade e nervosismo devido a
assalto e ameaças em seu apartamento. Ainda, afirmou que, após participar de um
treinamento e perceber que havia ficado uma granada em sua mochila, decidiu não
devolver o objeto a fim de utilizá-lo em sua defesa pessoal.
Ainda, é importante salientar que o apelante ANDERSON (Evento 162, 5-INTERR), disse que
estava sofrendo diversos transtornos psicológicos, os quais, após relatar aos seus
superiores sobre a situação do ocorrido em sua residência, nada fizeram. Além disso,
mesmo tendo procurado agendar tratamento no quartel devido à ansiedade e a extrema
perda de peso que vinha sofrendo, não lhe foi ofertado qualquer acompanhamento
psicológico face aos cortes de gastos no batalhão (...)
Desse cotejo, extrai-se que o apelante ANDERSON praticou a conduta descrita no art. 303,
§ 2º, do CPM, influenciado pelo debilitado estado emocional e psicológico, na tentativa de
salvar-se a si e sua família de nova investida de criminosos, evidenciando estado de
necessidade exculpante (...)".

Ao contrarrazoar o Recurso defensivo, o Ministério Público Militar pugnou pelo "(...) improvimento do recurso
da defesa (...)", asseverando que a "(...) defesa não conseguiu refutar os argumentos do Ministério Público e
os da sentença (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, manifestou-se "(...) pelo conhecimento dos Recursos de Apelação, contudo, no
mérito, pronuncia-se pelo desprovimento de ambos os Apelos interpostos (...)" (Grifos no original),
asseverando que:

"(...) o ex-Cabo Ex Anderson Rodrigues da Silva confirmou que se apossou da granada de
luz e som logo após uma instrução de manuseio do artefato, e que ficou com ela por
aproximadamente um mês (evento 162, docs 3, 4 e 5). Indubitável que o acusado
Anderson subtraiu a granada pertencente ao patrimônio sob administração militar, em
proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar,
com subsunção ao tipo penal do art. 303, § 2º do Código Penal Militar (...)
Em outra visada, o Juízo após sopesar todas as circunstâncias judiciais, sem registro de
maus antecedentes ou qualquer elemento circunstancial negativo, à míngua de
circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas especiais de aumento ou diminuição,
fixou a pena definitiva no patamar de 3 (três) anos de reclusão. Entendemos, data venia
à pretensão ministerial, que a sanção penal fixada encontra-se nos limites legais,
observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da individualização da
pena (...)
Nesse contexto, a conduta de Maico preencheria, em tese, o tipo objetivo do delito de
favorecimento real (art. 351 do CPM), porém, não ficou clara a presença do elemento
subjetivo desse tipo. Aliás, diz a doutrina especializada que "se o agente desconhecer a
origem do proveito do crime, há erro de tipo, que exclui o dolo" (...)
Para além disso, após acurada análise sobre os fatos imputados ao civil Maico dos Santos,
conclui-se não haver base probatória firme e suficiente para impor-lhe um édito
condenatório, sobrelevando notar a necessidade de incidir in casu o princípio in dubio pro
reo, como bem asseverou o Juízo a quo (...)" (Grifos no original).

É o Relatório.

VOTO

Os requisitos de admissibilidade dos Recursos estão preenchidos, razão pela qual merecem ser conhecidos.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
Em suas Razões relativas ao Recurso interposto em favor do ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA,
bem como nas Contrarrazões ao Recurso ministerial, a Defensoria Pública da União sustentou que a
Denúncia não teria observado "(...) os requisitos do art. 77 do CPPM, na medida em que genericamente
imputou o cometimento das figuras típicas (...) sem ao menos descrever, de modo mínimo, quando e onde
os fatos teriam ocorrido (...)". Afirmou, ainda, que "(...) a acusação resumiu-se apenas aos elementos dos
tipos penais acima sem a exposição pormenorizada de cada fato delituoso, com todas as suas circunstâncias
(...)".

Em que pese a irresignação defensiva, os argumentos não merecem acolhida, na esteira do entendimento
consagrado no âmbito desta Corte Castrense, no sentido de que é "(...) Incabível a discussão de inépcia da
denúncia em sede de Apelação. Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal (...)" (Apelação
nº 8-60.2008.7.08.0008/PA, Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 26/06/2013).

Além disso, como cediço, a alegação de nulidade, além de requerer a demonstração cabal do prejuízo
suportado pela Parte, em atenção ao brocardo pas de nullite sans grief, consoante a dicção do art. 499 do
CPPM, segue o rito processual estabelecido no art. 504 do referido Código Processual, de sorte que,
atendendo ao comando da alínea "a" do citado dispositivo, as nulidades da instrução devem ser indicadas
até a apresentação das alegações escritas, o que de fato ocorreu nos presentes autos, de sorte que,
devidamente analisados pelo Juízo de primeiro grau em sua Sentença, os argumentos foram enfrentados e
devidamente refutados, nos seguintes termos:

"(...) A denúncia oferecida pelo MPM descreve de forma clara e suficiente a conduta
atribuída a cada acusado, viabilizando a persecução penal e o pleno exercício do
contraditório e da ampla defesa.
(...) constata-se claramente que, de acordo com o MPM, Anderson se apropriou da granada
no quartel (local), após instrução militar, e, embora não tenha sido especificada a data em
que isso teria ocorrido, infere-se que foi no interregno entre o assalto na residência desse
acusado - que, na instrução, confirmou-se ter ocorrido na data de 24/06/2017 (evento 174,
doc 1) - e o flagrante de Maico - que se sucedeu em 08/12/2017 (IPM - evento 1, doc 2, fl. 8
do PDF).
De acordo com a jurisprudência consolidada do STJ, desde que a denúncia não seja
demasiadamente genérica, eventuais minúcias acerca das circunstâncias da prática
delitiva poderão ser aferidas durante a instrução probatória, sob o crivo do contraditório
(...)
Dessa forma, não há falar em inépcia da denúncia, quando presentes a descrição dos fatos
e das circunstâncias em que o delito teria ocorrido, apresentando-se os elementos para a
tipificação do crime e demonstrando-se o envolvimento dos denunciados e a indicação dos
tipos penais (...)".

Nada obstante, em homenagem à combativa Defesa Pública, ainda assim não se verificam as apontadas
inconsistências na descrição do fato delituoso imputado aos Acusados. Ao revés, a Denúncia descreveu
minuciosamente quando e onde teriam ocorrido as ações desenvolvidas pelos Réus, conforme se extrai do
seguinte trecho da Peça Pórtico:

"(...) Conforme IPM instaurado, buscou-se apurar a prática do desvio de uma granada de
luz e som, pertencente ao 19° Batalhão de Infantaria de São Leopoldo/RS, concluindo-se
que foi cometido pelo Cb Anderson a apropriação da granada e após, foi receptado o objeto
por parte do sr. Maico dos Santos, que durante uma abordagem realizada pela Brigada
Militar, estava em posse da referida granada, sendo conduzido à delegacia para o registro
de Boletim de Ocorrência.
Em inquirição, o Cb Anderson informou que (...) ao participar de uma instrução no quartel
na qual foram utilizadas granadas de luz e som, uma granada ainda não deflagrada ficou
em sua mochila. Ao notar que havia ficado com a granada decidiu não devolvê-la (...)
Relata que após o período de um mês em posse da granada, resolveu pedir que seu amigo,
o sr. Maico, guardasse o artefato até decidir o que faria com o mesmo. Maico, assim,
recebeu e ocultou em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de crime (...)" (Grifos
nossos).

Fica claro, portanto, da análise da Denúncia, que o ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, valendo-se

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
da facilidade que lhe proporcionava a qualidade de militar armeiro, durante uma instrução, inverteu a posse
da "(...) da granada e após, foi receptado o objeto por parte do sr. Maico dos Santos (...)", não por acaso o
Órgão ministerial incursionou os Acusados nas sanções dos artigos 303, § 2º, e 254, ambos do CPM, cuja
redação assim estabelece:

"(...) Receptação
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos
(...)
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou
particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo
em proveito próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos (...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou
alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de
funcionário.
(...)".

Nesses temos, plenamente identificada a individualização das condutas na petição inicial que, inclusive,
apontou as circunstâncias necessárias à configuração do crime, não há que se falar em eventual violação
dos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, tampouco da alegada inépcia da Denúncia, tudo em
consonância com a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que é "(...) Incabível o
reconhecimento da inépcia da Denúncia quando a petição inicial (...) aponta as circunstâncias necessárias à
configuração do crime (...)" (Embargos Infringentes nº 197-22.2011.7.01.0301/DF, Relator: Ministro Dr. José
Coêlho Ferreira, DJe: 10/10/2012).

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, a denúncia revela-se inepta quando se verifica a "(...) absoluta
falta de aptidão para atingir os fins aos quais se destina, que é a exposição detalhada do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias, possibilitando o exercício da ampla defesa pelo acusado (...)" (Código de
Processo Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013. p. 117) e este, convenhamos, não
é o caso dos presentes autos.

Além disso, consoante o recorrente entendimento desta Corte Castrense, "(...) Embora o artigo 77 do CPPM
exija a exposição de todas as circunstâncias do fato criminoso na peça ministerial pública, desnecessário
que se teçam minúcias (...)" (Habeas Corpus nº 7000383-36.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 09/08/2018).

Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União.

MÉRITO

A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Militar insurgiram-se contra a Sentença Monocrática da
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU
em 28 de abril de 2020, que condenou o ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA à pena de 3 (três) anos
de reclusão, como incurso no artigo 303, § 2º, do CPM, com o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto, e absolveu o Civil MAICO DOS SANTOS das sanções do art. 254 do CPM, com
fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM.

Para melhor entendimento do caso em análise, faz-se necessário estabelecer a cronologia dos
acontecimentos apurados nos presentes autos.

No dia 8 de dezembro de 2017, 2 (dois) integrantes da Polícia Civil da Delegacia de Polícia de Primeiro
Atendimento (DPPA) de Novo Hamburgo/RS abordaram o Acusado Civil MAICO DOS SANTOS e, ao realizar
revista pessoal, apreenderam "(...) UMA GRANADA DE LUZ E SOM MODELO GL-307 MARCA CONDOR (...)".
Indagado sobre a procedência do material, o Acusado informou aos policiais que "(...) UM CABO DO 19

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
BATALHAO DE SAO LEOPOLDO, CONHECIDO COMO ANDERSON, VULGO CACHOPA, TERIA ENTREGUE O
ARTEFATO A MAICON (sic) PARA GUARDA-LO (...)".

Em 12 de dezembro de 2017, o Comandante do 19º Batalhão de Infantaria Mecanizado, após tomar
conhecimento da Ocorrência Policial nº 21696, da Delegacia de Polícia de Primeiro Atendimento (DPPA) de
Novo Hamburgo/RS, de 9 de dezembro de 2017, determinou a instauração de Inquérito Policial Militar "(...)
com a finalidade de constatar se há materialidade e autoria na conduta praticada pelo Sr MAICO DOS
SANTOS e pelo Sr Cb ANDERSON RODRIGUES DA SILVA referente a desvio e receptação de material
explosivo (...)".

Conforme narrativa do ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, este Acusado, após ter sido vítima de um
assalto em sua residência, passou a apresentar sintomas de ansiedade e de nervosismo, os quais se
agravaram quando, após realizar investigações por conta própria, na tentativa de reaver os bens subtraídos,
passou a ser ameaçado pelos assaltantes.

Em decorrência disso, ainda com base no seu depoimento, ao participar de uma "(...) instrução na qual
foram utilizadas granadas de luz e som (...)", aproveitando-se da ocasião em que "(...) havia ficado uma
granada (...)" em seus pertences, decidiu tomar para si o artefato, com a justificativa de que "(...) poderia
utilizá-la para defesa pessoal como maneira de dissuasão frente aos fatos ocorridos em sua residência (...)".

Ocorre que, segundo sua versão, após cerca de 1 (um) mês, "(...) Começou a se sentir incomodado com a
granada em casa e sofreu pressão da esposa para se livrar do artefato (...)", decidindo, então, solicitar que o
Acusado Civil MAICO DOS SANTOS, seu amigo, guardasse o artefato até que decidisse o que faria com o
material.

Assim, o Civil MAICO DO SANTOS recebeu e guardou, em seu local de trabalho, a granada que se encontrava
em poder do ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, a qual havia sido subtraída do 19º Batalhão de
Infantaria Mecanizado, "(...) em troca de favor ao Cb ANDERSON o qual estima a amizade (...)", conforme
declarou ainda na fase inquisitorial.

Após as investigações, o Encarregado do IPM concluiu que:

"(...) há indícios de autoria da infração tipificada no art. 240 do CPM, como Furto
qualificado, em tese cometida pelo Cb ANDERSON RODRIGUES DA SILVA e de autoria da
infração tipificada no art. 351 do CPM, como Favorecimento real, em tese cometida pelo Sr
MAICO DOS SANTOS, sem haver, no entanto, materialidade, tendo em vista não ficar
comprovada através do parecer que o artefato explosivo encontrado com o Sr MAICO era,
de fato, proveniente do 19º Bata1hão de Infantaria Motorizado (...)".

Em 27 de fevereiro de 2018, por determinação do Ministério Público Militar, foi requisitada nova investigação
para verificar se a granada de luz e som "(...) GL-307 I-REF, marca CONDOR, lote BTX-A, com data de
fabricação de janeiro de 2013 e data de validade de janeiro de 2018, desativada pela Brigada Militar
conforme Parecer Técnico de fls. 18/21, pertencia efetivamente ao 19º Batalhão de Infantaria Motorizado
(...)". Em caso positivo, foi requerido "(...) laudo de avaliação indireto da referida granada, nos termos do art.
342, § único, do CPPM (...)".

Após as necessárias diligências, restou apurado no Inquérito Policial Militar que "(...) o artefato subtraído
estava relacionado no estoque do Exército com o valor de R$216,27 (duzentos e dezesseis reais e vinte e
sete centavos) (...)". Além disso, destacou-se que, da "(...) análise do catálogo da fabricante da granada,
conclui-se que se empregado de forma inadequada, pode causar lesão grave ou morte e ainda provocar
danos ao patrimônio e ao meio ambiente (...)".

Por fim, o Encarregado do IPM, em nova conclusão, asseverou que "(...) há indícios de autoria da infração
tipificada no art. 240 do CPM, como Furto qualificado, em tese cometida pelo Cb ANDERSON RODRIGUES DA
SILVA e de autoria da infração tipificada no art. 254 do CPM, como Receptação, em tese cometida pelo Sr
MAICO DOS SANTOS (...)".

Nesse contexto, o Órgão ministerial incursionou os Acusados ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA e
Civil MAICO DOS SANTOS, respectivamente, pelas práticas descritas no artigo 303, § 2º, e no art. 254, ambos

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
do Código Penal Militar.

Feitas essas considerações, passo à análise individualizada dos Recursos.

1) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União

Insurge-se o Órgão defensivo contra a Sentença monocrática prolatada pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA à pena
de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no artigo 303, § 2º, do CPM, com o direito de apelar em liberdade
e o regime prisional inicialmente aberto.

Em suas razões, a Defensoria Pública da União requereu a absolvição do Acusado "(...) com fulcro no art.
439, 'd', do Código de Processo Penal Militar (...)", sob o argumento segundo o qual:

"(...) apesar de o acusado ANDERSON ter praticado a conduta descrita no art. 303, § 2°, do
CPM, isso ocorreu com o abrigo de excludente de culpabilidade, ainda que assim não tenha
entendido a magistrada singular.
A começar, constata-se que, desde a lavratura do auto de prisão em flagrante, esclareceu
o recorrente ANDERSON que apresentava sintomas de ansiedade e nervosismo devido a
assalto e ameaças em seu apartamento. Ainda, afirmou que, após participar de um
treinamento e perceber que havia ficado uma granada em sua mochila, decidiu não
devolver o objeto a fim de utilizá-lo em sua defesa pessoal.
Ainda, é importante salientar que o apelante ANDERSON (Evento 162, 5-INTERR), disse que
estava sofrendo diversos transtornos psicológicos, os quais, após relatar aos seus
superiores sobre a situação do ocorrido em sua residência, nada fizeram. Além disso,
mesmo tendo procurado agendar tratamento no quartel devido à ansiedade e a extrema
perda de peso que vinha sofrendo, não lhe foi ofertado qualquer acompanhamento
psicológico face aos cortes de gastos no batalhão (...)
Desse cotejo, extrai-se que o apelante ANDERSON praticou a conduta descrita no art. 303,
§ 2º, do CPM, influenciado pelo debilitado estado emocional e psicológico, na tentativa de
salvar-se a si e sua família de nova investida de criminosos, evidenciando estado de
necessidade exculpante (...)".

Não assiste razão à Defesa.

Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci afirma que:

"(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se
exigindo, portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como elemento
normativo do tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de
militar ou funcionário é fundamental para a configuração do peculato-furto (...)" (Código
Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2019. p. 492).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto assevera que a conduta nuclear do delito descrito
no artigo 303, § 2º, do CPM "(...) reside na ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às
escondidas (...)" (Grifo nosso) (Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p.
1.017).
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva
subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da sua função de militar
como meio facilitador do crime.

Nesse contexto, quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa, admitindo, desde a fase
inquisitorial, que subtraiu a granada pertencente ao Exército Brasileiro aproveitando-se da oportuna "(...)
instrução de manuseio sobre o artefato (...)", tendo declarado em Juízo que:

"(...) JUÍZA: o senhor ouviu a leitura da Denúncia. Esse fato que tá (sic) narrado ali é
verdadeiro?
ACUSADO: é verdadeiro.
JUÍZA: o senhor pode me explicar então? O senhor pegou essa granada depois de um

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
treinamento, é isso?
ACUSADO: isso. Teve uma instrução de manuseio sobre o artefato e, na verdade, (...) foi
um ato oportuno ali. Eu me aproveitei de pegar pra mim (sic), né, tomar em posse. Mas já
tinha ocorrido um assalto em meu apartamento (...)
JUÍZA: (...) logo após esse assalto, então, o senhor teve esse treinamento com a granada.
ACUSADO: isso. Se eu não me engano, umas duas semanas depois (...)".

Inegável, pois, que o Acusado valeu-se da sua função de militar e armeiro para consumar a inversão da
posse do bem pertencente ao Exército Brasileiro.

Conforme destacou o Cap Ex Vitoriano Vinícius Ziem, Encarregado do IPM, ao ser ouvido em Juízo:

"(...) JUÍZA: o senhor sabe como se chegou ao Cabo Anderson, porque o que aconteceu foi
o flagrante do Maico com a granada, certo?
(...)
TESTEMUNHA: Ele falou para mim, durante a inquirição, que ele tinha sofrido um assalto na
casa dele e levaram alguns materiais da casa dele (...) por isso que gerou o que ele falou
de ansiedade, de estar com medo, e por isso ele teria tirado a granada da instrução (...)".

Quanto à materialidade, a Ficha Geral de Estoque de Material de Consumo nº 05034, atestou que várias
granadas "(...) DE MÃO NÃO LETAL /- MODELO: GL 307 OUTDOOR LUZ E SOM (...)", com valor unitário de R$
"(...) 216,27 (...)", pertencentes ao lote "(...) BTX-A (...)", do ano de "(...) 2013 (...)", faziam parte do estoque
do 19º Batalhão de Infantaria Mecanizado.

Além disso, as Partes de Pedido de Munição nº 021, de 7 de agosto de 2017, e nº 034, de 24 de outubro de
2017, demonstraram que as granadas pertencentes ao lote "(...) BTX-A (...)" foram solicitadas para emprego
em instruções realizadas nos meses de agosto e de outubro de 2017, de sorte que, de acordo com as Partes
de devolução de munição, nenhuma granada de luz e som foi devolvida ao final das instruções.

Com relação à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta do militar que, valendo-se da função de armeiro, durante instrução, subtrai
granada de luz e som pertencente à Força Terrestre, aí considerada a letalidade do citado material que
certamente poderia colocar em risco a vida não só do Réu, como também de terceiros.

In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida
conduta diversa.

Assim, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito no artigo 303,
§ 2º, do Código Penal Militar, uma vez que, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"(...) Infringe a norma penal incriminadora, que descreve o delito de peculato-furto previsto
no art. 303, § 2º, do CPM, militar ou servidor público que, com o fim de apropriar-se ou de
desviar dinheiro, valor ou material em proveito próprio ou alheio, detenha a posse da coisa
em razão do cargo que ocupa ou da função que exerça na Administração Militar. (...)
Decisão unânime.". (Apelação nº 7000671-81.2018.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar
Francisco Joseli Parente Camelo, DJe: 14/06/2019).

Nesse contexto, laborou com precisão a Douta Magistrada de primeiro grau ao impor a condenação do
Acusado, fundamentando o decisum nos seguintes termos:

"(...) As cópias dos pedidos de munição para execução de instruções demonstram que
granadas do mesmo lote da apreendida com Maico foram solicitadas para emprego em
instruções realizadas em agosto e outubro de 2017, no 19º BIMtz (Parte de pedido de
munição nº 021, de 07/08/2017; e Parte de pedido de munição nº 034, de 24/10/2017 -
IPM, evento 1, doc 2, fls. 31 e 43 do PDF, respectivamente).
De acordo com as Partes de devolução de munição, nenhuma dessas granadas de luz e
som retiradas foi devolvida, tendo sido registrado que todas foram consumidas nas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
instruções (Parte de devolução de munição nº 21, de 11/08/2017; e Parte de devolução de
munição nº 33, de 27/10/2017 - IPM, evento 1, doc 2, fls. 33 e 45 do PDF,
respectivamente).
Ocorre que, em seu interrogatório, o ex-Cabo Anderson Rodrigues da Silva confirmou que
se apossou da granada de luz e som logo após uma instrução de manuseio do artefato, e
que ficou com ela por aproximadamente um mês (evento 162, docs 3, 4 e 5).
Nesse contexto, não há dúvida de que Anderson subtraiu a granada pertencente ao
patrimônio sob administração militar, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe
proporcionava a qualidade de militar.
Veja-se que, na condição de Cabo, participou de instrução em que foram utilizadas
granadas de luz e som, tendo se apropriado de uma delas. Como bem mencionou o
membro do MPM, se não fosse militar, não teria tido a possibilidade de esconder a granada
em sua mochila após a instrução.
A conduta de Anderson encontra, portanto, subsunção no tipo penal do art. 303, § 2º do
CPM. Isso, inclusive, é matéria incontroversa nos autos, visto que a própria DPU, nas
alegações escritas, admitiu o cometimento desse delito, porém, postulou o reconhecimento
do estado de necessidade exculpante.".

Conclui-se, portanto, que o Acusado praticou o delito de peculato-furto, tendo a Defensoria Pública da União,
inclusive, reconhecido essa prática delitiva, asseverando, em suas Razões de Apelação, que "(...) apesar de
o acusado ANDERSON ter praticado a conduta descrita no art. 303, § 2°, do CPM, isso ocorreu com o abrigo
de excludente de culpabilidade, ainda que assim não tenha entendido a magistrada singular (...)".

Assim, incumbe analisar o estado de necessidade exculpante alegado pela Defesa Pública sob o argumento
segundo o qual o Réu teria subtraído a granada pertencente ao Exército Brasileiro "(...) influenciado pelo
debilitado estado emocional e psicológico, na tentativa de salvar-se a si e sua família de nova investida de
criminosos (...)".

Os argumentos, todavia, não merecem acolhida.

Como cediço, constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de
necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e
contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.

Segundo o dispositivo acima citado, são requisitos do estado de necessidade exculpante:

"a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente do fato
necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de necessidade, de modo a
não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a bem próprio ou de terceiro, a
quem se liga por relação de afeto ou parentesco (cuidando-se de situação exculpante,
demanda-se ligação afetiva entre o agente do fato necessário e a pessoa em perigo);
e) sacrifício de direito alheio de valor superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de
bem de igual valor ou de valor inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade,
como excludente de ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta
diversa (a situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato
necessário tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)" (Guilherme de Souza Nucci. ob. cit. p. 85)
(Grifos nossos).

Em seu depoimento colhido em Juízo, o Réu justificou a subtração da granada em virtude de ter sido "(...)
ameaçado por uma facção (...)". Contudo, ao longo da instrução processual, essa declaração, além de não
ter sido satisfatoriamente comprovada, ainda assim, no contexto em que foi alegada a causa excludente,
segundo o próprio depoimento do Réu, as ameaças teriam ocorrido em virtude de o Acusado tentar
recuperar os objetos furtados de sua residência, ou seja, além de não evitar o perigo iminente, ele, de certa
forma, até contribuiu para que as ameaças acontecessem.

Mesmo que se verifique a juntada da Cópia da Ocorrência nº 9358, emitida pela Polícia Civil de São Leopoldo
em 26 de junho de 2017, esta, quando muito, atesta que o Acusado ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
SILVA teria sido vítima de roubo na sua residência, não que teria sofrido as ameaças por ele alegadas.

Por outro lado, a leitura atenta do seu depoimento colhido em Juízo revela certas contradições, na medida
em que ora alega ter subtraído a res objetivando uma suposta proteção em relação às tais ameaças que
estaria sofrendo, ora admitindo que, sentindo-se pressionado por sua companheira, entregou a granada ao
Civil MAICO DOS SANTOS para que este guardasse o material de propriedade do Exército Brasileiro.

Afinal, ainda na fase inquisitorial declarou que "(...) Começou a se sentir incomodado com a granada em
casa e sofreu pressão da esposa para se livrar do artefato (...)", porém, perante o Juízo, respondeu que havia
deixado a granada com seu amigo no momento em que tinha se mudado de endereço.

Por sua vez, ao compulsar detidamente o depoimento prestado pelo segundo Acusado, o Civil MAICO DO
SANTOS, ao ser indagado em Juízo sobre o motivo pelo qual o Acusado teria pedido a ele que guardasse a
granada, declarou que "(...) mas ele veio pra (sic) mim para guardar, né, medo de acontecer alguma coisa.
De voltarem a furtar a casa dele (...) Daí ele pediu pra mim (sic) guardar para não ocorrer de furtarem ela
também (...)".

Vale dizer que se o motivo da prática delituosa foi o de proteção individual contra as supostas ameaças que
vinha sofrendo, essa versão não encontra a necessária consistência na medida em que o Civil MAICO DO
SANTOS declarou que o motivo o Acusado lhe pedir que guardasse o material explosivo seria o receio de que
os assaltantes poderiam subtrair a própria granada.

Nessas circunstâncias, portanto, não se afiguram presentes os requisitos da existência de uma situação de
perigo certo e atual, gerado involuntariamente e inevitável, nem da inexigibilidade de conduta diversa, não
sendo possível reconhecer a causa excludente de culpabilidade prevista no art. 39 do CPM.

Conforme fundamentou a Juíza de primeiro grau em sua sentença condenatória, com absoluta precisão,
diga-se:

"(...) Pois bem, o estado de necessidade configura-se quando o agente pratica a conduta
para preservar determinado bem jurídico de perigo certo e atual, que não provocou, e que
não podia evitar de outro modo.
No caso concreto, Anderson alegou ter praticado a conduta delituosa para se proteger dos
assaltantes que passaram a lhe ameaçar, inclusive com duas tentativas de entrada forçada
em seu apartamento.
Em primeiro lugar, aparentemente, as ameaças decorreram das diligências investigatórias
realizadas por Anderson para localizar e tentar recuperar sua moto roubada, podendo-se
dizer que o perigo foi, de certa forma, por ele provocado, uma vez que pretendeu recompor
sua perda patrimonial por seus próprios meios, ante a alegada inércia do órgão policial.
Por outro lado, a doutrina especializada ensina que a exigência de "atualidade do perigo
afasta o perigo futuro e o perigo passado" (ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar
comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 217). Nesse contexto, o receio
de Anderson de que houvesse nova tentativa de entrada forçada em seu apartamento
configura perigo futuro e incerto, que não exculpa a conduta criminosa.
Por fim, questionado sobre como pretendia se proteger se havia entregado a granada para
Maico guardar, afirmou que somente o fez após se mudar para a casa de sua mãe, o que
indica que, após se mudar, eventual perigo que pudesse existir desapareceu, não mais
precisando da granada para se proteger. Logo, infere-se que o acusado poderia ter adotado
essa conduta, como modo de evitar eventual concretização das ameaças, antes de ter
subtraído a granada. Em outras palavras, o agente poderia ter evitado o perigo futuro e
incerto de outro modo.
Diante dessas ponderações, conclui-se que não agiu o acusado em estado de necessidade,
seja pela ausência de certeza e atualidade do perigo, seja porque tinha outra alternativa
para se proteger, sendo-lhe, portanto, exigível conduta diversa.
Outrossim, a tese de que Anderson ficou emocionalmente abalado após o assalto, o que
justificaria o medo excessivo e, portanto, a subtração da granada para se proteger, não
condiz com a conduta de realizar diligências investigatórias por conta própria para localizar
e retomar sua motocicleta roubada. Ao contrário, a conduta do acusado em subtrair a
granada está muito mais ligada a um ânimo de enfrentamento do que de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
autopreservação.".

Milita nesse sentido o seguinte precedente desta Corte:

"(...) O delito de peculato-furto, também chamado "peculato impróprio", previsto no art.
303, § 2º do CPM, configura-se quando o agente, mesmo não tendo a posse ou a detenção
do bem móvel, público ou particular, o subtrai em proveito próprio ou alheio, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou funcionário da Administração
Pública. Trata-se de crime contra a Administração Militar, cujo bem tutelado é o próprio
dever de fidelidade do agente com a instituição que integra, e não apenas o patrimônio sob
a sua responsabilidade funcional. Incabível acolher a tese de inexigibilidade de conduta
diversa como excludente de culpabilidade sob o fundamento de que o Apelante passava
dificuldades financeiras e agiu dessa forma para preservar a dignidade de sua família. As
provas produzidas no decorrer do processo não demonstram a situação alegada. O
Acusado usou da facilidade proporcionada pelo serviço que lhe foi designado para praticar
o delito e com isso transgrediu a confiança dos seus superiores e ofendeu, principalmente,
a confiança que lhe conferiu a Aeronáutica ao incumbir-lhe da especial função de
cassineiro (...)" Unânime. (Apelação nº 0000070-54.2015.7.01.0201, Relator: Ministro Alte
Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, DJe: 19/06/2017).

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM.

2) Apelação interposta pelo Ministério Público Militar

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença Monocrática proferida pela Juíza Federal Substituta
da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA à
pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no artigo 303, § 2º, do CPM, com o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto, e absolveu o Civil MAICO DOS SANTOS das sanções do
art. 254 do CPM, com fulcro no artigo 439, alínea "e", do CPPM.

Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu "(...) a reforma da decisão para condenação de Maico dos
Santos, pelo crime de receptação, bem como para ver aumentada a pena aplicada (...)" ao ex-Cb Ex
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, alegando, para tanto, que:

"(...) A própria sentença afirma: "De fato, em seu interrogatório, Maico dos Santos afirmou
que guardou a granada, a pedido de Anderson, em seu local de trabalho (serralheria) por
cerca de um mês, enquanto o Sr. Antônio (dono da serralheria) estava viajando. Que, logo
após o retorno do Sr. Antônio, removeu a granada do local para ele não ter conhecimento
..."
Vejam a consciência do ilícito: se ele só guardou a granada na serralheria
enquanto o dono estava viajando e logo que chegou, tratou de retirá-la. É porque
sabia que não podia estar com aquela granada. Como pode se conceber que Maico
desconhecesse que não poderia guardar uma granada? Soa evidente que mesmo sabendo
que seu amigo era militar, ele sabia que aquela granada não podia estar ali. E ele estava
escondendo a granada (...)
E ainda que, ab absurdo, se entendesse que não houve receptação, o fato não seria
atípico: o crime de favorecimento, que estava em concurso aparente de crimes com a
receptação, também se encaixa na conduta praticada pelo apelado Maico dos Santos (...)
Como asseverado acima, pelo simples fato de saber que o amigo Anderson era armeiro do
Exército e aceitar manter o artefato escondido apenas enquanto o dono da serralheria
estivesse viajando, indica que Maico sabia sim, a origem do proveito do crime.
Ou seja, é inegável que ele prestou auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.
Em nenhuma hipótese, pois, se poderia falar em atipicidade absoluta.
Com relação a dosimetria da pena (...)
1. Sobre o que precisa ser considerado na primeira fase da fixação da pena
Guilherme Rocha ao tratar da ação penal militar criticou o hábito de só se fixar a pena no
mínimo legal (...)
Essa proporcionalidade não pode ser livre para qualquer um definir o que acha ou não

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
proporcional. A Lei definiu uma série de critérios, muito semelhantes com o CP comum, a
ser seguida para a primeira fase de fixação da pena (...)
Se a Lei fixa critérios, por que motivo poderíamos substituí-los por nossas próprias
convicções?
Note-se que não estamos falando de peculato-furto de um computador, de um aparelho de
som, mas de uma granada. Que não estamos falando de um soldado recruta na função de
Armeiro, mas de um Cabo Armeiro, já experiente. Não há que se falar de arrependimento
pois tudo só foi descoberto em razão de a polícia ter pego. Então o perigo de dano e a
gravidade e atitude do réu após o crime lhe são desfavoráveis, devendo essa pena estar
acima do mínimo legal: no mínimo aumentada de 1/6, resultando em 3 anos e 6 meses. E o
modo de praticar a conduta só não vai aumentar porque é próprio do peculato furto:
aproveitou-se de ser militar, armeiro e de estar em uma instrução pra se apropriar de uma
granada, fingindo que ela havia sido consumida. Não há nada a acrescer na segunda e 3ª
fases, devendo ficar definitiva nesse patamar (...)" (Grifos no original).

Assiste razão em parte ao Parquet Castrense, porém, não quanto ao pedido de agravamento da pena
imposta ao ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA.

Embora reconheça a gravidade do delito de peculato-furto tendo como objeto uma granada de luz e som
pertencente ao Exército Brasileiro, a exasperação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, ao
meu sentir, revela-se desproporcional, consideradas as particularidades elencadas na instrução criminal.

A alegação de que "(...) o perigo de dano e a gravidade e atitude do réu após o crime (...)" seriam
desfavoráveis não se evidencia na medida em que a granada pertencente à Força Terrestre, apesar de ter
sido subtraída com o argumento de que serviria para a defesa pessoal do Réu, sequer chegou a ser
utilizada, tampouco serviu ao tráfico, como frequentemente acontece em delitos desse jaez.

A toda evidência, embora o Parecer Técnico nº 037/GATE/2017, elaborado pelo Grupo de Ações Táticas
Especiais do Estado do Rio Grande do Sul, em 27 de dezembro de 2017, tenha concluído que a granada
subtraída da Unidade somente poderia causar danos e lesões gravíssimas se "(...) usada de forma delituosa
ou por pessoas sem treinamento e habilitação legal (...)", no caso dos autos, é de todo importante ressaltar
que tratava-se o Acusado de armeiro que, além de ter participado de instrução sobre o manuseio do artefato
no dia dos fatos, orientou ao Civil MAICO DOS SANTOS para que este guardasse o material em segurança.

Reforço que os autos não identificam qualquer intenção do Acusado em se desfazer do equipamento ou
mesmo utilizá-lo para fins criminosos.

Por outro lado, é cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos
limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão
do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011.
São Paulo. p. 36):

"(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção
penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado,
tornando-o único e distinto dois demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus.
Sua finalidade e importância é a fuga da padronização da pena, da "mecanizada" ou
"computadorizada" aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser
pensante, adotando-se em seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena
preestabelecida segundo um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.".

Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que "(...) O magistrado possui
discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo
em vista a prevenção e a repressão do crime." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013), bem como que "(...) a dosimetria da pena obedece a certa
discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação
(...)" (Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 305733/PE, Relator:
Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b

Nesse contexto, a despeito da irresignação ministerial, laborou com absoluta precisão a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM ao fixar a pena-base no seu patamar mínimo,
justificando o decisum no fato de que "(...) Inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Não há registro
de maus antecedentes (...) Por essas razões, a pena-base é fixada no mínimo legal, em 03 anos de reclusão
(...)".

No mesmo sentido, o Custos Legis asseverou que:

"(...) Em outra visada, o Juízo após sopesar todas as circunstâncias judiciais, sem registro
de maus antecedentes ou qualquer elemento circunstancial negativo, à míngua de
circunstâncias agravantes ou atenuantes e causas especiais de aumento ou diminuição,
fixou a pena definitiva no patamar de 3 (três)anos de reclusão. Entendemos, data venia à
pretensão ministerial, que a sanção penal fixada encontra-se nos limites legais, observados
os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da individualização da pena.".

Sobre o segundo pedido ministerial, relativo à condenação do Civil MAICO DOS SANTOS no delito de
receptação, embora não identifique os elementos do citado delito na conduta do Réu, ainda assim, não se
pode deixar de admitir que se trata de uma prática delituosa, devendo ser reformada a Sentença
absolutória, porém, para a condenação pelo crime de favorecimento real, conforme destacou o Órgão
ministerial em seu arrazoado, senão, vejamos.

O Réu foi denunciado pelo delito tipificado no art. 254 do Código Penal Militar, que assim dispõe:

"Receptação
Art. 254. Adquirir, receber ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa proveniente de
crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:
Pena - reclusão, até cinco anos.".

Segundo o escólio de Enio Luiz Rossetto, o delito de receptação caracteriza-se pela incidência dos seguintes
verbos nucleares (ob. cit. p. 881):

"(...) adquirir, receber e ocultar (...) Receber é aceitar em pagamento, guardar, ter em
depósito ou tomar a coisa com o intuito de lucrar. Ocultar é esconder, encobrir. A conduta
de ocultar pressupõe o recebimento ou a aquisição (...)" (Grifos nossos).

E prossegue o insigne doutrinador afirmando que no crime de receptação, "(...) o agente é impelido pelo
interesse econômico próprio ou de terceiro e não do autor do crime anterior (...)".

Evidencia-se, portanto, que no delito tipificado no art. 254 do CPM, o agente, além de praticar uma das
condutas nucleares do tipo penal, o que de fato se verifica nos presentes autos, deve objetivar o lucro para
si ou para terceiro que não seja o autor do crime antecedente e, nesses termos é que a conduta do Réu não
encontra a perfeita adequação para fins de condenação pelo delito de receptação, tampouco na modalidade
culposa, conforme pretendeu a Defesa Pública em sede de Contrarrazões ao Recurso ministerial.

Afinal, quanto ao tipo penal do art. 255 do Estatuto Repressivo Castrense, é cediço que, para a sua
configuração, o agente, ao receber um bem, "(...) deve presumir-se obtida por meio criminoso (...)", o que,
conforme leciona Guilherme de Souza Nucci, significa "(...) suspeitar, desconfiar, conjeturar ou imaginar,
tornando a figura compatível com a falta do dever de cuidado objetivo, caracterizador da imprudência (...)"
(ob. cit. p. 432).

Essa circunstância não se verifica no caso vertente, na medida em que os depoimentos carreados aos autos
evidenciam sim que o Acusado tinha conhecimento da origem ilícita da granada e, a despeito de eventuais
divergências de versões, é fato que o Réu guardou o artefato subtraído pelo ex-Cb Ex ANDERSON
RODRIGUES DA SILVA em seu local de trabalho, por ser absolutamente seguro, segundo ele próprio
declarou, pois, afinal, o seu patrão não estava presente por motivo de viagem, lá permanecendo com a res
por 1 (um) mês, até o retorno do proprietário do estabelecimento onde laborava.

Esta Corte Castrense já firmou entendimento no sentido de que "(...) A RECEPTAÇÃO, DELITO "PER SE

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
STANTE", EXIGE UM RESULTADO ECONÔMICO DE COISA PROVENIENTE DE CRIME E "ANIMUS LUCRANDI" (...)"
(Apelação (FO) nº 43918/RS, Relator: Ministro Ten Brig Ar Deoclécio Lima de Siqueira, DJ: 24/09/1984) (Grifos
nossos).
In casu, embora o Civil MAICO DOS SANTOS tenha admitido em seu depoimento colhido em Juízo que
guardou a granada pertencente ao Exército Brasileiro a pedido do Réu, conforme já salientado
anteriormente, em momento algum os autos evidenciam qualquer intenção de auferir lucro decorrente da
venda desse material explosivo, não sendo possível eventual incriminação pelo delito de receptação, seja
ela em qualquer das suas modalidades, até mesmo porque, novamente citando o escólio doutrinário de
Guilherme de Souza Nucci, "(...) para detectar se se trata de receptação ou favorecimento real, deve-se
analisar o destino do proveito do crime (...)", e no caso dos autos, é inegável que o destinatário da ação
delituosa do Acusado foi o seu amigo o ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA.

E é nesse contexto que, embora o Custos Legis tenha ressalvado em seu Parecer que as Razões recursais
pretenderam, unicamente, a condenação pelo delito de receptação, "(...) o que, a nosso viso, não é viável.
Ainda que os autos demonstrem, em tese, uma conduta subsumível ao delito de favorecimento real, não
seria razoável impor nesse momento uma condenação ao acusado civil (...)", ao compulsar detidamente os
argumentos ministeriais, percebe-se que o próprio Órgão de Acusação deixou claro em sua irresignação que,
ainda que não fosse possível a condenação pelo delito de receptação, o que de fato não se verifica conforme
já demonstrado anteriormente, ainda assim, segundo o MPM "(...) o fato não seria atípico: o crime de
favorecimento, que estava em concurso aparente de crimes com a receptação, também se encaixa na
conduta praticada pelo apelado Maico dos Santos (...)".

Portanto, ao meu sentir, em que pese a manifestação ministerial pugnar pela condenação pelo delito de
receptação, o Órgão ministerial também se manifestou no sentido de que, sendo atípica a conduta, caberia,
subsidiariamente, eventual condenação pelo crime de favorecimento real, senão, vejamos.

Em suas Razões recursais, o Órgão ministerial inicia aduzindo que "(...) O MP recorre pugnando a reforma da
decisão para condenação de Maico dos Santos, pelo crime de receptação, bem como para ver aumentada a
pena aplicada a Maico.", no entanto, antes mesmo de finalizar sua argumentação e iniciar a segunda parte
do pedido referente ao aumento da pena-base do primeiro Réu, destaca que:

"(...) E ainda que, ab absurdo, se entendesse que não houve receptação, o fato não seria
atípico: o crime de favorecimento, que estava em concurso aparente de crimes com a
receptação, também se encaixa na conduta praticada pelo apelado Maico dos Santos.
Diz a sentença: "Nesse contexto, a conduta de Maico preenche o tipo objetivo do delito de
favorecimento real (art. 351 do CPM), porém, não ficou clara a presença do elemento
subjetivo desse tipo. Isso porque, de acordo com a doutrina especializada," Se o agente
desconhecer a origem do proveito do crime, há erro de tipo, que exclui o dolo" (ROSSETTO,
Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2 ed. São Paulo:Revista dos Tribunais, 2015, p.
1194). (...)"
Como asseverado acima, pelo simples fato de saber que o amigo Anderson era armeiro do
Exército e aceitar manter o artefato escondido apenas enquanto o dono da serralheria
estivesse viajando, indica que Maico sabia sim, a origem do proveito do crime.
Ou seja, é inegável que ele prestou auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.
Em nenhuma hipótese, pois, se poderia falar em atipicidade absoluta.".

Nesse contexto, a interposição do Recurso de Apelação pelo MPM, ao manifestar o seu inconformismo com a
absolvição do Réu, pretendeu, nas Razões recursais, a condenação pela receptação ou, subsidiariamente,
pelo delito de favorecimento real, o que se coaduna com o entendimento doutrinário e jurisprudencial dos
Pretórios no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões
expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões. E esse é exatamente o caso dos
presentes autos, cujo alcance da pretensão ministerial foi além do próprio pedido de condenação pelo delito
de receptação, perpassando a análise da conduta sob o prisma do favorecimento real, uma vez que "(...) O
princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede
recursal (...)" (Habeas Corpus nº 71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994), de sorte que,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesses termos, analisando o contexto dos autos em face das Razões recursais, é inegável que a conduta do
Acusado transcorreu no sentido de prestar auxílio destinado a tornar seguro o produto do crime cometido
pelo ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, devendo, pois, ser acolhido o pleito ministerial, porém,
incursionando o Civil MAICO DOS SANTOS no delito do art. 351 do Código Penal Militar, cuja conduta típica,
segundo Enio Luiz Rossetto, é a de (ob. cit. p. 1.178):

"(...) prestar auxílio, que significa ajudar, colaborar ou dar assistência ao criminoso, fora
dos casos de coautoria e de receptação. O favorecimento real caracteriza-se pela
assistência dada ao delinquente após a prática do crime, com vistas a tornar seguro o
crime. Tornar seguro é por a salvo, é assegurar. Crime de forma livre, o delito pode ser
realizado por qualquer meio idôneo dirigido a tornar seguro o proveito do crime, sem se
exigir, necessariamente, um contato físico entre o sujeito ativo e a coisa assegurada, sendo
suficiente uma ação ou omissão objetivamente idônea para o alcance do escopo (...)"
(Grifos nossos).

O referido tipo penal exige a presença do dolo "(...) consistente no intuito de tornar seguro o proveito do
crime." (Apelação nº 7000911-36.2019.7.00.0000, Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar Carlos Vuyk
de Aquino, DJe: 28/02/2020).

Não por acaso, a Sentença de primeiro grau, embora tenha identificado na conduta do Réu a adequação ao
delito de favorecimento real, ainda assim fundamentou a absolvição do Civil MAICO DOS SANTOS na
ausência do dolo na sua conduta, nos seguintes termos:

"(...) Nesse contexto, a conduta de Maico preenche o tipo objetivo do delito de
favorecimento real (art. 351 do CPM), porém, não ficou clara a presença do elemento
subjetivo desse tipo. Isso porque, de acordo com a doutrina especializada, "Se o agente
desconhecer a origem do proveito do crime, há erro de tipo, que exclui o dolo" (ROSSETTO,
Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p.
1194).
Ocorre que, embora a natureza do objeto permita ao agente desconfiar de sua origem
ilícita, há outros elementos no caso concreto que permitiam, de forma razoavelmente
verossímil para um leigo, acreditar que a posse do artefato por Anderson era regular.
Assim, parecem críveis as declarações de Maico quando afirma, em outras palavras, que
acreditava que Anderson pudesse ter esse tipo de material por ser Cabo armeiro do
Exército, e que aceitou guardar o artefato para o amigo, pois ele estava com medo de que
assaltassem novamente sua residência.
Por tudo isso, há, no mínimo, dúvida razoável, que milita em favor de Maico, no sentido de
que não tinha consciência de que a granada de luz e som era proveito de crime cometido
pelo amigo Anderson, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo para absolvê-lo.
Frise-se que as testemunhas arroladas na denúncia - Cap Vitoriano Vinícius Ziem,
Encarregado do IPM, e os policiais militares Deivid dos Santos Cortes e Rodrigo Rossi
Bertoncello - e a testemunha arrolada pela defesa, Antonio Euvandir Batista, nada
esclareceram sobre o fato (...)".

Nesse aspecto, os fundamentos expendidos pela Magistrada de primeiro grau não merecem guarida.

Na espécie, o depoimento prestado pelo Réu em Juízo evidencia o elemento subjetivo do tipo penal
incursionador. Tanto assim que, conforme concluiu o Órgão ministerial em suas Razões recursais:

"(...) Vejam a consciência do ilícito: se ele só guardou a granada na serralheria
enquanto o dono estava viajando e logo que chegou, tratou de retirá-la. É porque

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b
sabia que não podia estar com aquela granada. Como pode se conceber que Maico
desconhecesse que não poderia guardar uma granada? Soa evidente que mesmo sabendo
que seu amigo era militar, ele sabia que aquela granada não podia estar ali. E ele estava
escondendo a granada (...)
Como asseverado acima, pelo simples fato de saber que o amigo Anderson era armeiro do
Exército e aceitar manter o artefato escondido apenas enquanto o dono da serralheria
estivesse viajando, indica que Maico sabia sim, a origem do proveito do crime (...)".

De fato, a consciência da ilicitude da conduta restou inequívoca, pois o Réu MAICO DOS SANTOS consentiu
em guardar o produto do crime perpetrado pelo militar no seu próprio local de trabalho, sob o argumento de
que ali seria mais seguro, uma vez que o seu patrão estaria viajando. E fica a pergunta, por que ali seria o
local mais seguro se não se tratasse de favorecer o produto de crime?

Aliás, bastou que o patrão do Réu retornasse para que ele, imediatamente, tratasse de retirar a granada do
local de trabalho para, segundo ele, devolver ao ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, o que não
chegou a acontecer devido a ter sido preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado.

Saliento, por oportuno, os seguintes trechos do depoimento prestado pelo Réu em Juízo quando admitiu
serem verdadeiros os fatos descritos na Peça Exordial, também concordando que guardou a granada
pertencente ao Exército Brasileiro em seu "(...) local de trabalho (...)", a pedido de seu amigo, o ex-Cb Ex
ANDERSON RODRIGUES DA SILVA, tendo acrescentado que ficou "(...) em torno de um mês, mais ou menos,
em posse dela, guardada. Que foi o período em que o Sr. Antônio estava viajando (...)", declarando, ao final,
a frase "(...) eu sei que tava (sic) errado na época ali (...)".

Portanto, é inegável que o Réu agiu com o dolo exigido para o delito encartado no art. 351 do Código Penal
Militar, sendo oportuno destacar o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, o que corrobora a
existência do elemento subjetivo do tipo:

"(...) provavelmente no dia 23 de novembro por volta das 1330h o Cb ANDERSON
compareceu à minha residência e informou que estava de posse de uma granada oriunda
do 19° BI Mtz e suspeitava estar sob investigação desta OM e, portanto questionou se era
possível que eu a guardasse. Ao ser questionado, respondi que poderia guardá-la e que o
local ideal seria no meu trabalho já que era
um local seguro onde apenas eu teria acesso. Perguntado se sabia a origem da granada,
ou como o Cb ANDERSON havia retirado-a do Batalhão, respondeu que não, apenas que a
granada era do I 9° BI Mtz.".

Afinal, embora colhido na fase inquisitorial, a constatação de que o Réu pretendeu, conscientemente, tornar
seguro o produto do crime perpetrado pelo seu amigo ex-Cb Ex ANDERSON RODRIGUES DA SILVA não foi
infirmada pelos demais elementos de prova colhidos durante a instrução processual.

Assim, conforme o reiterado entendimento do Supremo Tribunal Federal, "(...) é válida a prova feita na fase
do inquérito policial, quando não infirmada por outros elementos colhidos na fase judicial" (HC 82.622/SP,
Rel. Min. Carlos Velloso)." (Habeas Corpus nº 114.592/MT, Relator: Ministro Ricardo Lewandowski, DJe:
26/03/2013)

Por outro lado, tem decidido esta Corte Castrense que:

"(...) ausência de intenção de apropriar-se de objeto sabidamente subtraído, mas tão-
somente de guardá-lo para entrega ao autor do delito patrimonial, a desclassificação para
o delito de favorecimento real, tipificado no artigo 351 do CPM, se impõe (...)" (Apelação nº
0000001-20.2005.7.03.0103, Relator para o Acórdão: Ministro Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros, DJ: 22/12/2008).

Por tais motivos, considero que o Réu MAICO DOS SANTOS, conhecendo a origem criminosa da granada,
consumou a prática delituosa descrita no art. 351 do Código Penal Militar quando aceitou guardar o material
explosivo subtraído pelo ex-Cb ANDERSON RODRIGUES DA SILVA.

Corrobora essa conclusão a jurisprudência desta Corte Castrense:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 01/02/2021 13:34:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118c2942b

"(...)" Para o cometimento do delito de favorecimento real (art. 351 do CPM), deve estar
presente o elemento subjetivo específico, consistente na vontade de tornar seguro o
proveito do crime, a fim de beneficiar o autor do delito anterior (...)" (Apelação nº 0000049-
46.2016.7.08.0008, Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, DJe: 18/04/2018).

Portanto, configurada a prática delituosa do Civil MAICO DOS SANTOS no delito encartado no art. 351 do
Código Penal Militar, passo à dosimetria da pena.

As circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do CPM são favoráveis ao Acusado, devendo ser fixada a
pena-base em seu mínimo legal, ou seja 3 (três) meses de detenção, que se torna definitiva diante da
ausência de agravantes ou de atenuantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição da pena.

Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM). Bem assim, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626
do CPPM, exceto a da alínea "a".

Fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do artigo
33 do Código Penal comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos
prisionais comuns.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo e dou provimento parcial ao Recurso ministerial,
para, reformando a Sentença monocrática proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, de 28 de abril de 2020, que absolveu o Civil MAICO DOS SANTOS, condená-lo à pena de
3 (três) meses de detenção, como incurso nas sanções do art. 351 do Código Penal Militar, com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Código, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a
competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, o regime prisional
inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, e o direito de recorrer
em liberdade, mantendo-se a condenação imposta ao ex-Cb ANDERSON RODRIGUES DA SILVA por seus
próprios e jurídicos fundamentos.